Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714968-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELVANIA LOPES TEIXEIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0700968-26.2024.8.07.0018, proposto por DELVANIA LOPES TEIXEIRA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Compulsando os autos de origem, observa-se que DELVANIA LOPES, em 10/04/2024, consoante ID 192809246, requereu a desistência da ação. Instados a se manifestarem, os agravantes solicitaram que se aguarde a decisão judicial acerca do pedido de desistência da ação antes de se manifestarem sobre o interesse recursal buscado no agravo de instrumento (ID 58620068). Em análise aos autos de origem, verifico que o Juízo de primeiro grau ainda não apreciou o pedido de desistência. Assim, pendendo a homologação do pedido de desistência pelo d. Juiz a quo, aguarde o processo na secretaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em razão da iminente perda superveniente do interesse recursal, em homenagem ao princípio da economia processual. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 15:27:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora